Tribunal: TJSP
Processo: 2169031-13.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Habeas corpus – Prisão preventiva – Crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico de drogas, todos em concurso material e com concurso de pessoas – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Inocorrência – Complexidade do feito – Pluralidade de réus, imputações e conexões probatórias – Instrução ainda em curso – Gravidade concreta das condutas imputadas

Ementa:
Habeas corpus – Prisão preventiva – Crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico de drogas, todos em concurso material e com concurso de pessoas – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Inocorrência – Complexidade do feito – Pluralidade de réus, imputações e conexões probatórias – Instrução ainda em curso – Gravidade concreta das condutas imputadas – Indícios de integração em organização criminosa com envolvimento em tráfico e sequestro – Fundamentação idônea da prisão cautelar – Garantia da ordem pública – Súmula 52 do STJ – Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogação da prisão – Ordem denegada.